Tribunal: STF
Processo: ARE 1461820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. EXCLUSÃO DE RECEITAS DE REVENDA DE MERCADORIAS E ALHEIAS AO PROCESSO DE PRODUÇÃO. VALOR DOS PRODUTOS ACABADOS E SEMIACABADOS. 1. Não há previsão legal conforme a legislação vigente à época para excluir os valores de revenda de mercadorias do cálculo da receita operacional bruta, conforme o artigo 3º da Lei 9.363/96 e disposições dos artigos 8º da IN SRF 23/1997 e artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977. 2. A apelante alegou que, quanto ao ajuste no valor total de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos no mercado interno, a Receita Federal do Brasil superestimou a quantia relativa aos produtos acabados e semiacabados, o que não restou demonstrado, mormente em razão das conclusões periciais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação à exclusão das receitas de revenda de mercadorias da composição da receita operacional bruta, não há previsão legal. Dispõe o artigo 3º da Lei 9.363/96:



    Art. 3 o Para os efeitos desta Lei, a apuração do montante da receita operacional bruta, da receita de exportação e do valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem será efetuada nos termos das normas que regem a incidência das contribuições referidas no art. 1 o , tendo em vista o valor constante da respectiva nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor ao produtor exportador. Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção, matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.



    Ainda, dispõem os artigos 8º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal 23/1997 e artigo 12 do Decreto-lei 1.598/1977 (com redação vigente à data dos fatos):



    Art. 8º Para efeitos desta Instrução Normativa, considera-se: I - receita operacional bruta, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia; (...) Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.



    Sustenta a embargante que a receita operacional bruta utilizada no cálculo do crédito presumido de IPI só pode dizer respeito aos valores recebidos pela empresa decorrentes de sua atividade de produção, não de revenda. Contudo, não é essa a conclusão que se depreende da leitura dos artigos supracitados. Embora a apelante tenha trazido aos autos jurisprudência favorável à sua tese (TRF4, APELREEX 2007.72.01.003975-3, PRIMEIRA TURMA, mar/2011), tal jurisprudência baseia-se na delimitação explicitada pela Lei 10.276/01, IN 420/2004, e IN SRF 315/2003, que entraram em vigor posteriormente à data dos fatos. Assim, não é aplicável o referido precendente ao caso concreto.



    Em relação à questão da exclusão do estoque final dos valores relativos a insumos adquiridos e aplicados na industrialização de produtos exportados, também não vislumbro previsão legal para o afastamento da exação. A apelante alegou que, quanto ao ajuste no valor total de matérias primas, produtos intermediários e material de embalagem adquiridos no mercado interno, a Receita Federal do Brasil superestimou a quantia relativa aos produtos acabados e semiacabados. No entanto, tal fato não restou demonstrado, mormente porque a perícia confirmou que seus cálculos coincidem com os cálculos da autoridade fiscal e também porque se apurou que o total de matérias primas utilizadas no processo de industrialização corresponde ao valor de R$ 12.088.539,28 (doze milhões, oitenta e oito mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e oito centavos), conforme laudo do evento 48, já referido. Alega a apelante que o perito elaborou novo cálculo no laudo suplementar, em que considerou para fins de apuração do estoque final, no tocante aos produtos acabados e semiacabados, apenas os valores de produtos relativos a insumos adquiridos e aplicados na industrialização de produtos exportados, o que resultou em crédito presumido de IPI no valor de R$ 397.927,18 (trezentos e noventa e sete mil novecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos). Contudo, conforme já apreciado, o Perito foi incisivo no sentido de que somente apresentou novo cálculo, com base nos valores sugeridos pela própria embargante, de modo que a exclusão do estoque final dos valores relativos a insumos adquiridos e aplicados na industrialização de produtos exportados não deve prevalecer, em razão do disposto na legislação vigente à época dos fatos geradores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente